Tribunal: TJMT
Processo: 0001811-84.2017.8.11.0044
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001811-84.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SIQUEIRA CARVALHO - CPF: 979.563.928-53 (APELANTE), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), CLARA DE HOLLEBEN LEITE MUNIZ - CPF: 337.658.630-68 (ADVOGADO), GETULIO GONCALVES VIANA - CPF: 368.209.899-20 (APELADO), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO), JOAO PEDRO MARQUES - CPF: 048.259.341-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001811-84.2017.8.11.0044

APELANTE: JOSE CARLOS SIQUEIRA CARVALHO

APELADO: GETULIO GONCALVES VIANA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL – ENTREGA DE PRODUTO COMO FORMA DE QUITAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO/DEPÓSITO DOS GRÃOS - PAGAMENTO EM PECÚNIA REALIZADO FORA DA DATA DE VENCIMENTO PACTUADA – INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA – RESCISÃO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – COBRANÇA DO VALOR REMANESCENTE – PAGAMENTO A MENOR A SER AUFERIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O acervo probatório contido no caderno processual dá conta de que os pagamentos deram-se em pecúnia e em datas distintas daquelas dispostas no contrato em questão, o que caracteriza a alegada inadimplência.

2.
Importa salientar que, embora nada impedia que o arrendatário efetuasse o pagamento em dinheiro, mormente porque a legislação de regência veda o pagamento do arrendamento em produto (artigo 18, parágrafo único, do Decreto no. 59.566/66), certo é que tais quitações em pecúnia deveriam se dar na data de vencimento de cada parcela, isto é, em 15 de abril de cada ano, e não em mês diverso.

3.
Ou seja, independente da entrega das sacas de soja ou valor em moeda nacional, o fato é que resta incontroverso que a dívida foi saldada fora do prazo de vencimento da parcela, incorrendo o réu/apelado em inadimplemento, caracterizador da rescisão contratual pretendida.

4. No tocante à alegação de que

teria o autor/apelante direito ao recebimento de valor remanescente, tendo em vista o pagamento parcial da parcela com vencimento em 15/04/2014 (que somente foi efetuado somente em 10/10/2014), tem-se que tal circunstância deve ser apurada em fase de liquidação de sentença, momento no qual se aferirá se o valor efetivamente pago está aquém daquele devido, o que ensejará o direito de cobrança pleiteado. Contudo, se constatado o pagamento a maior, culminará com a obrigação de devolução, pelo autor/apelante, da diferença auferida, ao réu/apelado.

5. Em que pese seja devida a cobrança da diferença (se constatada por ocasião da liquidação da sentença) entre o valor pago e aquele efetivamente devido, não há de se falar que a inadimplência do réu/apelante dá ensejo à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que o descumprimento contratual, por si só, não caracteriza o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001811-84.2017.8.11.0044

APELANTE: JOSE CARLOS SIQUEIRA CARVALHO

APELADO: GETULIO GONCALVES VIANA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
José Carlos Siqueira Carvalho,
com o fito de obter a reforma da sentença que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança c/c Perdas e Danos Materiais e Morais n.o 0001811-84.2017.811.0044, proposta em face de

Getúlio Goncalves Viana
.

O magistrado singular, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (ID 32251028).

Irresignado, o autor/apelante aduz que,

desde o início do contrato, o réu/apelado nunca efetuou nenhum dos pagamentos previstos na Cláusula 4a, incorrendo em inadimplência, o que dá ensejo à rescisão contratual automática, não havendo que se falar em renovação do contrato de arrendamento.

Assevera que, a relação jurídica entre as partes, iniciou-se a partir da assinatura do contrato de arrendamento do imóvel rural, ou seja, em 16/03/2011, com término em 30/05/2015.

Sustenta que, o réu/apelado não anexou nenhuma prova sobre a disponibilidade dos grãos em favor do autor/apelante, nas datas pactuadas, para fins de pagamento do arrendamento, o que corrobora a alegada inadimplência.

Defende que a fundamentação da sentença, de que a obrigação do pagamento deveria ocorrer na forma da entrega de grãos e não em dinheiro, não prevalece, porquanto, de acordo com o artigo 18, parágrafo único, do Estatuto da Terra, o preço do arrendamento só pode ser ajustado em quantia fixa de dinheiro, de maneira que a forma de pagamento convencionada entre as partes (entrega de grãos) é nula. Assim, sendo vedada a fixação do preço do arrendamento em quantidade de produtos, não subsiste a premissa fixada pelo sentenciante.

Menciona que, a inadimplência ocorre quando o devedor deixa de cumprir os prazos contratuais previamente firmados, para efetuar o pagamento da dívida, não importando a sua natureza.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais (ID’s 32251030/32251032).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID’s 32251036/32251040).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001811-84.2017.8.11.0044

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia gravita em torno do acerto ou não da decisão que entendeu pela improcedência dos pedidos iniciais, ante à inexistência de inadimplência por parte do réu/apelado.

Pois bem.

Pelo o que dos autos consta, as partes firmaram um Contrato de Arrendamento Rural para Exploração Agrícola
de 1.361 hectares de terras, situado em lugar chamado Tabatinga, na rodovia MT 130 Km 150, denominado Fazenda Vista Alegre, na Vila Palmitos, Município de Paranatinga/MT, pelo prazo de 04 (quatro) anos, a contar da data da assinatura do contrato, ou seja, de 16/03/2011 até 30/05/2015 (ID 32250999 – Pág. 3/32251000 – Pág. 1).

Extrai-se do referido instrumento contratual que ficou acordado que o primeiro pagamento seria realizado em 15/04/2012, sendo que o segundo pagamento em 15/04/2013, e o terceiro e último pagamento em 15/04/2014, conforme consta da Cláusula 4a.

Ainda, observa-se que cada pagamento dar-se-ia por meio de entrega da quantia de 5.467 sacas de soja, de 60kg cada, e que o produto ficaria à disposição do credor/arrendante nos armazéns do devedor/arrendatário, na Fazenda Boa Esperança, município de Nova Ubiratã/MT, a partir do dia 30 de abril de cada ano, até o final do contrato (em 30/05/2015).

Contudo, infere-se dos autos que os pagamentos não se deram da forma e no tempo pactuados.

Com efeito, o acervo probatório contido no caderno processual dá conta de que os pagamentos deram-se em pecúnia e em datas distintas daquelas dispostas no contrato em questão, o que caracteriza a alegada inadimplência.

Digo, diferentemente do que entendeu o sentenciante, o fato de o credor aceitar o pagamento de forma e tempos distintos, isto é, em pecúnia, não significa dizer que a situação declinada corrobora a existência de um contrato verbal entre as partes para que a quitação se desse de forma e tempo diversos daqueles contratualmente pactuados, mormente quando se verifica que, ao que tudo indica, os pagamentos em espécie foram realizados quando a saca de soja estava abaixo do preço do mês em que deveriam ter sido pagas as parcelas (15 de abril de cada ano).

Em sendo assim, embora os anos de 2012, 2013 e 2014, tenham sido pagos mesmo fora do prazo, não há como desconsiderar a inadimplência por parte do arrendatário, pois, repisa-se, o réu/apelado alterou a negociação e, ao invés de entregar o produto, efetuou o repasse, em espécie, em datas diversas daquelas do vencimento.

Aliás, importa salientar que, embora nada impedia que o arrendatário efetuasse o pagamento em dinheiro, mormente porque a legislação de regência impede o pagamento do arrendamento em produto (artigo 18, parágrafo único, do Decreto no. 59.566/66), certo é que tais quitações em pecúnia deveriam se dar na data de vencimento de cada parcela, isto é, em 15 de abril de cada ano, e não em mês diverso.

Ou seja, independente da entrega das sacas de soja ou valor em moeda nacional, o fato é que resta incontroverso que a dívida foi saldada fora do prazo de vencimento da parcela, o que acarretou pagamento a menor ao pactuado, incorrendo o réu/apelado em inadimplemento, caracterizador da rescisão contratual pretendida.

Ademais, também importante destacar que, não restou comprovada a prestação a cargo do réu/apelado, qual seja, a disponibilização das sacas de soja ao autor/apelante, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o inciso II, do art. 370, do CPC, não havendo sequer que mencionar em necessidade de notificação acerca da inadimplência e consequente resolução do contrato.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO DE ARRENDAMENTO - PARCELAS EM ATRASO - CONTRATO RESCINDIDO - REINTEGRAÇÃO DO PROPRIETÁRIO NA POSSE DO BEM - DECISÃO MANTIDA - IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DE PROCESSOS COM PARTES E OBJETOS DISTINTOS POR NÃO SER RECONHECIDA SUBSTITUIÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO COM ARRENDAMENTO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - OBJETOS DISTINTOS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PACTA SUNT SERVANDA - RECURSO IMPROVIDO.
O não pagamento das prestações contratuais gera de pleno direito a mora do arrendatário
e configura o esbulho possessório, ensejando ao proprietário o direito de ser reintegrado na posse do bem e receber o valor em atraso. [...]. (TJMT - N.U 0000346-81.2008.8.11.0003, PEDRO SAKAMOTO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/03/2011, Publicado no DJE 29/03/2011).

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE COBRANÇA.
ENTREGA DE SACAS DE SOJA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA ENTREGA DO PRODUTO PELO AUTOR AO DEMANDADO PARA DEPÓSITO
. POSSIBILIDADE, ENTRETANTO, DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE DÍVIDA, POIS QUE FATO RECONHECIDO PELO RÉU. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. DERAM PARCIAL PROVIMENTO. UNÂNIME
. (Apelação Cível, No 70081915605, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 31-10-2019)

No tocante ao pagamento parcial da parcela com vencimento em 15/04/2014, efetuado somente em 10/10/2014, de maneira que teria o autor/apelante direito ao recebimento do valor remanescente, tem-se que tal circunstância deve ser apurada em fase de liquidação de sentença, momento no qual se aferirá se o valor efetivamente pago está a menor, o que ensejará o direito de cobrança pleiteado; ou se está a maior, que culminará com a obrigação de devolução, pelo autor/apelante, da diferença auferida ao réu/apelado.

APELAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA ANTECIPADA -PRELIMINAR DE IMPROPRIEDADE DA AÇÃO AFASTADA - CUMULAÇÃO DO PEDIDO DE RESCISÃO COM O DE REINTEGRAÇÃO - POSSIBILIDADE - INADIMPLEMENTO - INDENIZAÇÃO DEVIDA -PRECEDENTES DO STJ - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO SOB PENA DE OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Admite-se a cumulação da ação de rescisão contratual com o pedido de reintegração de posse. A única exigência é que haja a prévia resolução do contrato.
Se na ação de rescisão de contrato de arrendamento rural cumulada com reintegração de posse, restou demonstrado que o autor é o proprietário do imóvel objeto da lide, possível e legítima a sua pretensão de rescisão do pacto em razão da inadimplência do arrendatário
.
O inadimplemento gera a obrigação do arrendatário inadimplente de arcar com o pagamento das indenizações devidas em favor do arrendante.
Precedentes do STJ (3a Turma). Em atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição, o Tribunal deixa de se pronunciar sobre matéria arguida apenas na seara recursal.
(TJMT - N.U 0015377-82.2010.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/08/2010, Publicado no DJE 02/09/2010).

No entanto, em que pese seja devida a cobrança da diferença do valor devido e aquele pago, não há que se falar que a inadimplência enseja a condenação do réu/apelante ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que o descumprimento contratual, por si só, não enseja o dever de indenizar.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e, assim, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar rescindido o contrato em questão, com a imediata reintegração do autor/apelante na posse do imóvel, bem como para condenar o réu/apelado ao pagamento do saldo remanescente, referente à parcela com vencimento em 15/04/2014, se por ventura apurada sua existência em liquidação de sentença. Por consequência, dada a sucumbência mínima da parte autora, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (Art. 85, §2o, do CPC), a ser apurada em liquidação de sentença.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Voto com os fundamentos da relatora pelo provimento parcial do recurso.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
José Carlos Siqueira de Carvalho
, de sentença que julgou improcedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança c/c Perdas e Danos Materiais e Morais ajuizada contra
Getúlio Gonçalves Viana
.

O Magistrado entendeu não restar demonstrado a mora do arrendatário.

A e. Relatora, Des. Serly Marcondes Alves, deu provimento ao recurso por entender que os pagamentos se deram em tempo e modo diversos do pactuado, o que caracteriza a alegada inadimplência, o que foi acompanhado pelo e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

Pedi vista dos autos para melhor examinar a matéria.

No caso, as partes firmaram Contrato de Arrendamento Rural para exploração agrícola de 1.361 hectares de terras, da Fazenda Vista Alegre, localizada no município de Paranatinga, pelo período de 16/03/2011 a 30/05/2015, portanto, por 04 anos. Ficou ajustado o pagamento anual de 5.467 sacas de soja de 60 kg cada, a ser pago anualmente, em 15/04/2012, 14/04/2013 e 15/04/2014.

De relevo anotar a observação constante na Cláusula 4a do contrato:
“o produto (soja em grãos, limpo e seco, livre de despesas de armazenagens) ficará à disposição do ARRENDANTE nos armazéns do ARRENDATÁRIO, na Fazenda Boa Esperança, município de Nova Ubiratã/MT,
a partir de 30 de abril de cada ano,
até o final deste contrato
”
.

Pois bem. De acordo com o arrendante, os pagamentos foram realizados em espécie, em valor menor e em data diversa do pactuado. Em particular, alega que o pagamento previsto para 15/04/2014, somente ocorreu em outubro de 2014, com o depósito do valor de R$ 159.670,00 (cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e setenta reais), o equivalente a 2.142 sacas de soja.

Sem razão o apelante.

Ao que consta, embora os pagamentos tenham se dado de forma diversa ao pactuado, certo é que o autor apelante não se insurgiu em momento anterior, ou ao menos, não há prova nesse sentido, em particular, com notificação para o cumprimento da obrigação na forma pactuada.

Ademais, de acordo com o pacto, o produto ficaria a disposição do autor apelante, então arrendatário, em armazém previamente fixado. Neste ponto, também não há indícios de que o produto não tenha sido disponibilizado, porque, caso oposto, o arrendante poderia ter se utilizado, do mesmo modo, da prerrogativa da notificar o arrendatário para providências quanto à disponibilização do produto.

Não menos certo que a praxe utilizada pelo arrendatário, de depositar em espécie o valor referente às parcelas, também ocorreu em relação à parcela com vencimento em 15.04.2014, por meio do depósito, em outubro de 2014, do valor de R$ 159.670,00 (cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e setenta reais).

E, no caso, embora o depósito tenha sido realizado posterior à data convencionada, certo é que o foi antes do vencimento do contrato de arrendamento, que findava em 30.05.2015. De relevo o consignado na r. sentença:

Analisando o contrato verifica-se que a obrigação não se constitui em pagamento em dinheiro, mas sim na entrega de sacas de soja.

E pela Cláusula 4a “O produto (SOJA EM GRÃOS, LIMPO E SECO, LIVRE DE DESPESAS DE ARMAZENAGENS) ficará à disposição do ARRENDANTE nos armazéns do ARRENDATÁRIO, na Fazenda Boa Esperança, município de Nova Ubiratã/MT, a partir de 30 de abril de cada ano, até o final deste contrato”.

Verifico ainda que se trata de dívida quérable, ou seja, o credor/Arrendante deve efetivar a cobrança, retirando a soja dos armazéns do devedor/Arrendatário.

Se assim não ocorre não se pode considerar o devedor/Arrendatário/requerido inadimplente.

É que na dívida querable cabe ao credor ir exigir o pagamento no domicílio do devedor, ou seja, a iniciativa é do credor, sob pena de este estar incidindo em mora.

E o prazo final para retirada dos produtos era o final do contrato, qual seja, 30.05.2015.

Dessa forma, não há mora do devedor, que efetuou o último pagamento em Outubro de 2014.

Friso ainda que a parte autora alega inadimplência desde o início do contrato, mas sequer junta aos autos uma simples notificação acerca dos atrasos dos pagamentos.

Chama-se atenção, de outra via, que o autor apelante, a fim de justificar a rescisão do contrato, alega que o depósito realizado em outubro de 2014 não quitou a parcela vencida em 15.04.2015, restando um saldo devedor de R$ 24.030,00 (vinte e quatro mil e trinta reais), atualizado em R$ 37.421,86 (trinta e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e seis centavos).

Ou seja, este é o valor faltante do contrato.

Ora, ao que consta, foram dois os depósitos realizados, um no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em 28/03/2013 e outro no valor de R$ 159.670,00 (cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e setenta reais), este que serviu de justificativa para a rescisão do contrato.

Nesse contexto, ainda que se considere que os pagamentos tenham se dado de modo diverso, não se pode deixar de reconhecer o pagamento substancial do preço.

Desta feita, não restou demonstrado na circunstância o alegado inadimplemento.

Posto isso, peço
venia
a e. Relatora, para
negar provimento
ao recurso e manter a r. sentença de improcedência da ação de rescisão contratual.

É como voto.

EM 29 DE ABRIL DE 2020:

ANTE A DIVERGÊNCIA, FICA ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 CPC
.

SESSÃO DE 06 DE MAIO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

PRESIDIU A SESSÃO O EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (3o VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara:

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015 (Lei 13.105/2015), surgiu uma nova sistemática de julgamento (artigo 942), quando o resultado do recurso não for unânime, impondo-se, assim, a convocação de julgadores outros para, em sessão subsequente, deliberar sobre questão controvertida não unânime.

Vejamos.

Após acesso aos autos, verifico que o ponto divergente se refere à demonstração ou não da mora do arrendatário, o que ensejaria a rescisão do contrato de arrendamento rural, uma vez que entendeu a Desembargadora Serly Marcondes Alves, Relatora, que os pagamentos se deram em tempos e modos diversos do pactuado, o que caracteriza a inadimplência alegada pelo apelante, provendo, por conseguinte o recurso de apelação, a qual foi acompanhada pelo 1° vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

Pois bem.

Peço vênia ao Des. Guiomar Teodoro Borges, para acompanhar a Desa. Serly Marcondes Alves, Relatora, no sentido de dar parcial provimento ao recurso.

Isso porque, de fato, na hipótese, é incontroverso que os pagamentos do
“contrato particular de arrendamento rural para exploração agrícola”
(Id 32250999) foram realizados em espécie, em valor menor e em data diversa do pactuado.

No ponto, o apelante sustenta que o pagamento previsto para 15/04/2014, somente ocorreu em outubro de 2014, com o depósito do valor de R$ 159.670,00 (cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e setenta reais), o equivalente a 2.142 sacas de soja, o que caracteriza a inadimplência contratual.

Com efeito, como bem destacado pela Eminente Desembargadora Serly Marcondes Alves,
o fato de o credor aceitar o pagamento de forma e tempos distintos, isto é, em pecúnia, não significa dizer que a situação declinada corrobora a existência de um contrato verbal entre as partes para que a quitação se desse de maneiro e no tempo diversos daqueles contratualmente pactuados, mormente quando, ao que tudo indica, os pagamentos em espécie foram realizados quando a saca de soja estava abaixo do preço do mês em que deveriam ter sido pagas as parcelas (15 de abril de cada ano).

Ademais, em que pese as parcelas com vencimento nos anos de 2012, 2013 e 2014, tenham sido pagas, ainda que fora do prazo estipulado,
não há como desconsiderar a inadimplência por parte do arrendatário, pois, repisa-se, o réu/apelado alterou unilateralmente a negociação e, ao invés de entregar o produto, efetuou o repasse, em espécie, em datas diversas daquelas do vencimento
.

Outrossim, ainda que as parcelas tenham sido pagas em dinheiro ou entregue as sacas de soja, a questão dos autos diz respeito ao fato de que
a dívida foi saldada fora do prazo de vencimento da parcela, o que, inclusive, pode ter acarretado pagamento a menor daquele pactuado, incorrendo o réu/apelado em inadimplemento, caracterizador da rescisão contratual pretendida.

É de se verificar, ademais, que não restou provado nos autos que o apelado disponibilizou as sacas de soja ao apelante, referentes aos pagamentos das parcelas, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o inciso II, do art. 373, do CPC.

Desta forma, não cumprida a obrigação na forma e modo estipulado, a inadimplência é evidente.

Portanto, pedindo vênia ao Des. Guiomar, acompanho a relatora.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4o VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara:

A Relatora Desa. Serly Marcondes Alves
,
deu parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença e, assim, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar rescindido o contrato em questão, com a imediata reintegração do autor/apelante na posse do imóvel, bem como para condenar o réu/apelado ao pagamento do saldo remanescente, referente à parcela com vencimento em 15/04/2014, se por ventura apurada sua existência em liquidação de sentença, sendo acompanhada pelo 1o Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

Por sua vez, o 2o Vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges, instaurou divergência ao manter a sentença de improcedência e negar provimento ao recurso, estendendo-se o julgamento na forma do artigo 942, do CPC.

Do exame dos autos, verifica-se que o ora apelante ajuizou a presente ação de rescisão contratual c/c cobrança e indenização por danos morais e materiais, com base em um Contrato de Arrendamento Rural para Exploração Agrícola de 1.361 hectares de terras, situada na rodovia MT 130 Km 150, denominado Fazenda Vista Alegre, na Vila Palmitos, Município de Paranatinga/MT, pelo prazo de 04 (quatro) anos, a contar da data da assinatura do contrato, que se deu em 16/03/2011, afirmando que a inadimplência contratual reside nos pagamentos a menor efetuados pelo arrendatário, inclusive fora do prazo avençado.

Ao proferir seu voto, a eminente relatora observou que, em que pese o contrato firmado entre os litigantes estabelecer que o arrendamento seria quitado mediante a entrega anual de 5.467 sacas de soja, de 60kg cada, e que o produto ficaria à disposição do credor/arrendante nos armazéns do devedor/arrendatário, na Fazenda Boa Esperança, município de Nova Ubiratã/MT, a partir do dia 30 de abril de cada ano, até o final do contrato (em 30/05/2015),
o pagamento se deu em pecúnia e em datas distintas ao pactuado, culminando, assim, com a inadimplência do arrendatário
.

Isso porque, a Cláusula Quarta da avença consta que os pagamentos se dariam em 15/04/2012, 15/04/2013 e, o último, em 15/04/2014, mas, no entanto, foram efetuados em espécie e na ocasião em que a saca da soja se encontrava inferior àquela do vencimento, de modo que não há como desconsiderar o descumprimento das obrigações assumidas pelo ora apelado, notadamente porque não se desincumbiu do encargo de provar que disponibilizou os grãos nas datas aprazadas, ônus que lhe competia.

Nesse passo, concluiu pela rescisão do contrato de arrendamento e que eventual diferença nas parcelas recebidas pelo apelante deverá ser apurada em liquidação de sentença, mantendo, apenas, a improcedência do pedido concernente à reparação de danos morais e materiais.

Ao pedir vista, o eminente colega Des. Guiomar Teodoro Borges consignou que embora os pagamentos tenham se dado de forma diversa ao pactuado,
certo é que o autor apelante não se insurgiu em momento anterior, ou ao menos, não há prova nesse sentido, em particular, com notificação para o cumprimento da obrigação na forma pactuada, do mesmo modo que não há indícios de que o produto não foi disponibilizado ao arrendante, ora apelante
.

Assim, por vislumbrar o adimplemento substancial das obrigações, mesmo que de modo e em datas diversas ao pactuado, mas antes do vencimento do contrato em 30/05/2015, concluiu pela manutenção da sentença de improcedência.

Para tanto, anotou que dos autos constam dois depósitos realizados, um no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em 28/03/2013 e outro no valor de R$ 159.670,00 (cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e setenta reais), sendo este último o fundamento do apelante para justificar a rescisão, já que alega a
diferença de R$24.030,00 (vinte e quatro mil e trinta reais), que, atualizado alcança R$37.421,86 (trinta e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e seis centavos).

Pois bem. Verifica-se que o instrumento contratual que as partes entabularam, prevê o início do arrendamento e o termo final. Entretanto, ausente qualquer cláusula resolutória.

Assim, após a detida análise dos autos, não tenho dúvida em acompanhar a relatora, com a devida vênia à divergência.

E que, a jurisprudência é no sentido de que a mora do arrendatário, como na hipótese dos autos, decorre a partir do adimplemento parcial da obrigação, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – PARCERIA AGRÍCOLA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. Parceria agrícola. Inadimplemento contratual. 1. Infração contratual. Existência de laudo técnico elaborado por perito de confiança do juízo, que apontou não terem os requeridos realizado o preparo do solo e o plantio de cana-de-açúcar em uma das áreas apontadas no contrato. Descumprimento de condições e prazos expressamente pactuados. 2. Inadimplência financeira, outrossim, admitida pela parceira outorgada. Argumentação de que teriam sido os pagamentos negociados e prorrogados verbalmente não demonstrada. 3. Notificação premonitória.
Demonstrado o inadimplemento contratual, caracterizado pela falta de pagamento, a rescisão do termo e desocupação do local decorre de obrigação legal. Precedentes desta Corte de Justiça Bandeirante. 4. Despejo. Regularidade. Exegese do artigo 32, incisos III e IX, do Decreto 59.566/66, que regulamenta a Lei no 4.504/64 ( Estatuto da Terra ). 5. Valores devidos decorrentes de parcelas em atraso, que deverão ser aferidos em fase de liquidação de sentença. Procedência. Decisão mantida. Recursos de apelação não providos
.” (TJSP; Apelação Cível 0000088-90.2014.8.26.0311; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Junqueirópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 27/08/2015; Data de Registro: 01/09/2015)

Além disso, o entendimento perfilhado pelos demais Tribunais de Justiça é no sentido de que o credor não está obrigado a receber prestação diversa daquela avençada, confira:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS AGRÁRIOS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. ARRENDAMENTO RURAL
. Inadimplemento contratual. O credor não está obrigado a receber prestação diversa daquela que lhe é devida. Não demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, deve ser mantida a sentença que rescindiu o contrato de arrendamento, por falta de pagamento.
APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, No 70083949297, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 28-04-2020)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS AGRÁRIOS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. SECA. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPREVISÍVEL. Inviável o afastamento do pedido de rescisão do contrato de arrendamento rural em razão da quebra de safra. Hipótese em que não se insere no contexto de caso fortuito ou força maior, de cujo conceito se insere apenas a idéia de superveniência de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis.
PRETENSÃO DE IMPOR AO CREDOR RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DIVERSA DA QUE É DEVIDA. IMPOSSIBILIDADE. Reconhecido o inadimplemento do arrendatário, que se limitou a propor o pagamento de forma diversa da prevista no contrato, o julgamento de procedência da ação se impõe. Impossibilidade de impor ao credor que aceite prestação diversa da que lhe é devida. Pretensão sem respaldo legal.
NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 70074658501, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 14-09-2017)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL DE ARRENDAMENTO RURAL - OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO PASTO - DESCONHECIMENTO CONTRATUAL - MULTA POR DESCUMPRIMENTO - PARCIAL PROVIMENTO.

- O inadimplemento das obrigações assumidas por qualquer das partes dará lugar, facultativamente, à rescisão do contrato de arrendamento
. (TJMG - Apelação Cível 1.0284.06.005445-9/004, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/04/2016, publicação da súmula em 08/04/2016)

Assim,
nos termos do voto da relatora,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

EM
06 DE MAIO DE 2020

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020